Tribunal: TJPA
Processo: 0808964-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808964-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIAS GATTASSE KALUME

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É ADMISSÍVEL NA EXECUÇÃO FISCAL RELATIVAMENTE ÀS MATÉRIAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Nas razões do recurso, o agravante alega ser admitido, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente.

2.

Suscita sua ilegitimidade passiva por ter deixado de integrar o quadro societário da pessoa jurídica executada, de modo que seria inadmissível que a execução recaísse sobre seus bens.

3.

Restou consolidado no STJ, por meio de recurso representativo de controvérsia, o entendimento de que a exceção de pré-executividade somente é admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado.

4.

Quanto à alegação de ilegitimidade do agravante por não integrar mais o quadro societário, conforme foi comprovado pelo termo aditivo ao contrato social da CODIPA, o agravante saiu da sociedade a partir de 01/06/1995 (Id n° 6085364), considerando que, a Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará decorre do não recolhimento de ICMS pela empresa CODIPA – Comercial Diesel do Pará Ltda no período de janeiro a dezembro de 1995 (Id n° 6085364), assim, o debito cobrado abrange o período em que o agravante ainda era sócio, remanescendo a sua

responsabilidade com relação aos débitos de ICMS dos meses de janeiro a maio de 1995.

5.

Com efeito, compreendo que as alegações do agravante não se sustentam em sede de exceção de pré-executividade e devem ser analisados nos autos da Execução Fiscal, onde haverá a dilação probatória e o contraditório. E considerando que não foram apresentados argumentos que justificassem a concessão da tutela de urgência, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

6.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Elias Gattasse Kalume
em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que rejeitou a sua exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado do Pará
(processo nº 0018819-31.2000.8.14.0301).

Nas razões do recurso, o agravante alega ser admitido, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exequente.

Suscita sua ilegitimidade passiva por ter deixado de integrar o quadro societário da pessoa jurídica executada, de modo que seria inadmissível que a execução recaísse sobre seus bens.

Com base nesses argumentos, requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

Em decisão, indeferi o pedido de efeito suspensivo. (Id n° 6434211)

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões, rebatendo na integra os argumentos do agravante, expondo ser incabível a dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, assim as alegações acerca de ilegitimidade passiva, salvo aquelas devidamente comprovada, não se sustentam por meio deste incidente processual.
(Id n° 6840329)

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão agravada. (Id n° 7522035)

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O objetivo do agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Consta nos autos que foi ajuizada Execução Fiscal, onde o Estado do Pará sustenta ser credor da quantia de R$ 211.775,34 (atualizada em 01/06/98) em virtude da Certidão de Dívida Ativa nº 4297/96, em face de débito oriundo das atividades da CODIPA – COMERCIAL DE DIESEL DO PARÁ, sociedade empresarial a qual o ora agravante era sócio.

Desta feita, fora apresentada Exceção de Pré-Executividade,
alegando, em síntese, que o agravante não integra mais o quadro societário, conforme foi comprovado pelo termo aditivo ao contrato social da CODIPA
, todavia, o juízo de primeiro grau decidiu por rejeitar a citada exceção, sustentando, genericamente, que não verificou a existência de provas capazes de invalidar a execução fiscal em curso.

Restou consolidado no STJ, por meio de recurso representativo de controvérsia, o entendimento de que a exceção de pré-executividade somente é admitida nas situações em que não se faz necessária a dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
.

2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09),
não
cabe
exceção
de
pré executividade
em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução.

3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Nesse sentido o enunciado de sua súmula 393:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, a via processual eleita, criação doutrinária largamente aceita pela jurisprudência, presta-se à resolução de questões de ordem pública que poderiam embaraçar o normal curso do desenvolvimento do processo cuja disposição é eliminar previamente certas questões que embaraçariam no futuro o desenvolvimento do processo. Seu caráter é acentuadamente preventivo, de situações decididas previamente a qualquer outra questão.

Quanto à alegação de
ilegitimidade do agravante por não integrar mais o quadro societário
, conforme foi comprovado pelo termo aditivo ao contrato social da CODIPA, o agravante saiu da sociedade a partir de 01/06/1995 (Id n° 6085364), considerando que, a Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará decorre do não recolhimento de ICMS pela empresa CODIPA – Comercial Diesel do Pará Ltda no período de janeiro a dezembro de 1995 (Id n° 6085364), assim, o debito cobrado abrange o período em que o agravante ainda era sócio,
remanescendo a sua

responsabilidade com relação aos débitos de ICMS dos meses de janeiro a maio de 1995
.

Nesse sentido, há precedentes com fundamento em entendimento pacificado do STJ de que na hipótese de dissolução irregular da empresa, a Execução Fiscal pode ser direcionada para os sócios-gerentes, conforme preconiza a Súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Com efeito,
compreendo que as alegações do agravante não se sustentam em sede de exceção de pré-executividade e devem ser analisados nos autos da Execução Fiscal, onde haverá a dilação probatória e o contraditório.
E considerando que não foram apresentados argumentos que justificassem a concessão da tutela de urgência, entendo que deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2023